Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTO INIDÔNEO. MÉTODO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença, quando a materialidade e a autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo estão demonstradas por meio da prova oral e das demais provas angariadas aos autos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, como o relato firme e harmônico das vítimas. Ademais, a potencialidade ofensiva da arma é presumida, cabendo à defesa, se for o caso, comprovar a ineficiência da arma ou que se trate de um simulacro, o que não ocorreu na espécie.
4. Constatado nos autos que o acusado tinha menos de vinte e um anos na data do fato, imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.
5. Delito praticado em momento posterior ao crime em análise não é apto a negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.
6. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.